Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por SOLANGE PEREIRA DA SILVA e ADELINO ROBERTO BARBOSA, fundamentada em existência de violação à normas jurídicas e erro de fato, conforme previsão no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Para tanto, afirmaram que MARCIA RODRIGUES DE ASSIS e FRANCISCO VALBER MOUSINHO LIMA ajuizaram ação de cobrança, cuja pretensão foi julgada nos seguintes termos: Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativa ao ágio do imóvel, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso (08/04/2005), e de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da última citação; b) condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 61.272,60 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), relativa às parcelas do financiamento, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data da última atualização (01/05/2016, fls. 80/82v), e de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da última citação. De outra parte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos reconvencionais para: a) condenar o autor/reconvindo a pagar à ré/reconvinte a quantia de R$ 4.418,03 (quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e três centavos), relativa aos débitos de taxas condominiais, IPTU, CAESB e CEB, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data dos desembolsos, e de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da intimação do autor para responder à reconvenção; b) condenar o autor/reconvindo a pagar à ré/reconvinte quantia a ser fixada em liquidação relativa a aluguel mensal pela fruição do imóvel, no período de 18/08/2012 a 07/04/2015, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data em que deveria ter havido o desembolso mensal, e de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da intimação para responder à reconvenção.” Alegaram que a autora SOLANGE alienou um apartamento em 27/10/2000 e mediante instrumento de procuração outorgada à pessoa de José Kerdole Maciel Porto, outorgando para tanto poderes para representá-la perante a Caixa Econômica Federal, assim como para alienar o imóvel para terceiros. A validade do “contrato de gaveta” era de 18 meses, ou seja, até 27/04/2002. Porém, em razão de sucessivas cessões de direito, o imóvel foi “alienado” aos requeridos, que deixaram de pagar as prestações, o que culminou com “a retomada do imóvel pela Caixa Econômica Federal”. E “durante todo o tempo o imóvel permaneceu tendo SOLANGE como proprietária e como mutuária junto à Caixa Econômica Federal.” Assim, antes que ocorresse o leilão, os autores realizaram a quitação do saldo devedor. Posteriormente, obtiveram a reintegração de posse do imóvel mediante ação judicial. Diante disso, MÁRCIA e FRANCISCO ajuizaram a ação de cobrança, a qual se busca rescindir. Os demandantes sustentaram que, na ação originária, ocorreu violação aos artigos 662 e 682 do Código Civil, “em virtude do reconhecimento de negócio jurídico praticado com o instrumento de mandato já vencido”. Logo, uma vez que os requeridos adquiriram os direitos sobre o imóvel mediante um “contrato de gaveta” sem qualquer validade jurídica, deveriam ser considerados apenas usufrutuários do imóvel, sem direito à restituição dos valores pagos a título de ágio do imóvel e parcelas do financiamento imobiliário. Houve erro de fato verificável do exame dos autos, porquanto “a sentença proferida pelo juízo a quo considerou que os requeridos adimpliram a maior parte do financiamento imobiliário e que a simples retirada causaria enriquecimento ilícito aos autores. Fato este, totalmente inexistente. O imóvel foi financiado pela primeira autora em 240 (duzentos e quarenta) prestações. Das 240 prestações, os requeridos realizaram o pagamento apenas de 85 (oitenta e cinco) parcelas, no período de maio de 2005 a maio de 2012, ou seja, os requeridos adimpliram apenas 35% do valor total do financiamento e não a maior parte”. E que foi “totalmente desconsiderado” tanto o ponto sobre a inadimplência de MÁRCIA e FRANCISCO - a qual só não levou à mudança de propriedade porque antes de nova chamada no leilão pela Caixa Econômica Federal, a dívida foi quitada pelos autores -, quanto o fato de que durante o período em que os demandados realizaram o pagamento das prestações do financiamento, eles também usufruíram do imóvel para moradia e aluguel. Em seguida, requereram a concessão de tutela provisória para “suspender a fase de cumprimento de sentença dos autos no 0006346.27.2016.8.07.0004, até que seja transitada em julgado a presente ação rescisória”, uma vez que o juízo deferiu a penhora do imóvel. Ao final, postularam, além dos benefícios da gratuidade de justiça e dispensa do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil: a) Seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para decretar a desconstituição da decisão rescindenda, qual seja a sentença de mérito do MM. Juízo da 1a. Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama – DF no processo no 0006346.27.2016.8.07.0004, com fulcro no artigo 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil; b) Seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para que a ação do processo no 0006346.27.2016.8.07.0004, da 1a. Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama – DF, seja submetido a novo julgamento de mérito.” Documentos anexados conforme ID ́s n. 40886598/40889962. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Cuida-se de ação rescisória em face de sentença proferida nos autos n. 0006346-27.2016.8.07.0004, nos quais os ora autores foram condenados a ressarcir aos demandados os valores correspondentes ao pagamento de ágio e prestações de financiamento de imóvel. O trânsito em julgado operou-se em 17/03/2021 (ID 87005931 - Pág. 3). Do cabimento da ação rescisória VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA A despeito da argumentação exposta na petição inicial, verifica-se que os fundamentos ventilados não se enquadram na hipótese prevista no art. 966, V, do CPC/2015. Na presente ação, sustentou-se violação aos artigos 662 e 682 do Código Civil: Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato. Art. 682. Cessa o mandato: (...) IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. A alegação foi a de que houve reconhecimento de negócio jurídico realizado por instrumento de mandato ou “contrato de gaveta” há muito vencido, e, por conseguinte, sem validade jurídica. Com efeito, a ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. Noutro giro, o ajuizamento da ação rescisória, com base no art. 966, V, do NCPC, pressupõe que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal, de modo que, ao apreciá-la, tenha infringido a mens legis, conferindo-lhe, conforme já afirmado, interpretação teratológica. Por conseguinte, é vedado qualquer inovação argumentativa não realizada in oportune tempore, uma vez que essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos e a viabilizar nova oportunidade para as partes discutirem a demanda. Compulsando os autos, verifica-se que, na ação originária, a questão da suposta invalidade do instrumento sequer foi ventilada. Ressalte-se que, naquela ação, embora SOLANGE e ADELINO tenham alegado a inexistência da relação jurídica entre as partes, essa discussão foi limitada à arguição de que não foram eles a receber os pagamentos realizados, pois “a Ré. Sra. Solange, não celebrou o contrato e não foi beneficiária dos valores reclamados pelo Autor.” (ID 87005757 - Pág. 4 e ID n. 87005816). É certo que não se aplica o requisito de prequestionamento em sede de ação rescisória. Todavia, o pedido de rescisão, por manifesta violação à norma jurídica, mostra-se inviável quando a questão deduzida não foi tratada ou arguida em algum momento no processo originário. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AgRg no REsp. 1407540/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.14). 2. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido, o Autor busca suprir laudo pericial já apresentado no processo originário, o qual conta, inclusive, com a sua ratificação, assim são descabidas as alegações de existência de documento novo apto a embasar a Ação Rescisória, bem como de ocorrência de erro de fato. 3. As demandas que envolvem verbas alimentares não deverão ser interpretadas como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Assim, tem-se que o pleito contido na peça inaugural, mormente quando se trata de benefício com caráter previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade. Desta forma, postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita. 4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque, se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo. 5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AR 4.697/PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6.11.2015). 6. Agravo Regimental do particular desprovido. (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MAGISTRADO FEDERAL. ART. 485, V, DO CPC/1973. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LEGAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ACÓRDÃO APONTADO COMO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIA A CONTROVÉRSIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Pretende a autora a desconstituição de acórdão proferido pela 5a Turma do STJ no julgamento do REsp 943.770/SC, rel. Min. Félix Fischer, assim ementado: 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. EXAME DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I- É vedado a esta c.Corte, na via do recurso especial, o exame de dispositivos constitucionais, por se tratar de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II- É vedado, em sede de agravo regimental, ampliar a quaestio trazida à baila no recurso especial, colacionando razões não suscitadas anteriormente. Agravo regimental desprovido.' 2. Sustenta a autora que o acórdão rescindendo, ao determinar a incorporação de quintos aos vencimentos de magistrado, violou a literalidade do art. 65, § 2° da LOMAN e dos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal. 3. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 4. O acórdão apontado pela autora com rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia acerca do direito dos magistrados à incorporação de quintos ou decidiu com base no art. 65, § 2° da LOMAN e nos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal, a fim de conferir-lhes interpretação teratológica e em sentido contrário à sua literalidade, limitando-se a decidir que "a via do recurso especial não é própria para a interpretação de preceitos de ordem constitucional" e que "a alegação de que 'a parte recorrida não comprovou nos autos ter obtido nas suas repartições de origem a incorporação dos quintos/décimos pleiteada nesta ação' não foi suscitada no recurso especial, caracterizando-se como inovação, inviável em sede de agravo regimental", o que inviabiliza o conhecimento da rescisória. 5. Esta Corte Superior, ao tempo da vigência do CPC/1973, vinha reconhecendo que, naqueles casos em que a parte autora equivoca-se quanto à indicação do julgado rescindendo, não compete ao STJ corrigir o referido erro no ajuizamento em razão da matéria, ainda que seja para determinar a remessa dos autos ao juízo competente, de sorte que, tratando-se de demanda ajuizada na vigência do CPC/1973 não há que se falar na incidência do regramento previsto no § 5° do art. 968, do CPC/2015, nos moldes do Enunciado Administrativo 02/STJ. 6. Ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, IV e VI, do CPC/1973 e do art. 485, IV, do CPC/2015. (AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 31/03/2017) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO APENAS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. É inviável o exame da legitimidade passiva da União, tema não suscitado no acórdão rescindendo, mormente quando a matéria restou preclusa no processo original, sem impugnação em tempo oportuno. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 848.776/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 21/09/2009) ERRO DE FATO Consoante doutrina e jurisprudência, a ação rescisória fundada em erro de fato somente deve ser admitida se observados os seguintes requisitos: a) o erro apontado deve constituir fundamento essencial da decisão, de sorte que, se não houvesse erro a decisão seria outra; b) a verificação do equívoco deve se dar com a análise das próprias provas dos autos, sendo vedada a produção da prova na própria ação rescisória; c) o fato não pode representar ponto controvertido no processo originário e; d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato. Os autores fundamentaram sua pretensão na afirmação de que a sentença teria incorrido em erro de fato ao apreciar a matéria, posto que “considerou que os requeridos adimpliram a maior parte do financiamento imobiliário e que a simples retirada causaria enriquecimento ilícito aos autores. Fato este, totalmente inexistente.” E que foi “totalmente desconsiderado” tanto o ponto sobre a inadimplência dos requeridos, quanto o fato de que durante o período em que realizaram o pagamento das prestações do financiamento, eles também usufruíram do imóvel para moradia e aluguel, “conforme documentos nos autos”. Primeiramente, verifica-se que o fato apontado como “inexistente”, ou seja, de que os requeridos adimpliram “a maior parte do financiamento” não constituiu, por si, o fundamento essencial da decisão, a qual, a bem da verdade, lastreou-se na proibição do enriquecimento indevido. Nesse ponto, transcrevo os seguintes fundamentos da sentença (ID 87005800 - Pág. 4): “O exame da sentença proferida na ação de reintegração de posse 3668-2/2013, mantida pelo eg. TJDFT, demonstra que o imóvel retornou para os ora requeridos em razão de inadimplemento do autor, caracterizado pelo atraso nas parcelas do financiamento junto ao banco. Esse retorno foi determinado sem que qualquer indenização em favor do autor fosse reconhecida, até porque ausente pleito nesse sentido. Percebe-se que, tendo adimplido o ágio e a maior parte das parcelas do financiamento imobiliário, a simples retirada sem qualquer compensação, do imóvel do patrimônio do autor, com sua inclusão no patrimônio dos réus, caracteriza enriquecimento sem causa destes últimos. Houve acréscimo ao patrimônio dos demandados sem que tivessem eles realizado as contraprestações correspondentes, as quais foram, efetivamente, adimplidas pela parte autora. (...)” Outrossim, cabe observar que o fato correspondente à inadimplência restou devidamente constatada não só pela sentença, como pelo acórdão proferido pela 7a Turma Cível. Tanto é assim, que foi reconhecido, em favor dos ora demandantes, o direito aos lucros cessantes pelo uso do imóvel no período de inadimplência. Confira-se a sentença (ID 87005800 - Pág. 5): “Logo, apesar do direito de ser ressarcido dos gastos efetuados para aquisição do imóvel, reconhecido supra na apreciação da ação principal, o reconvindo deve pagar à requerida pela fruição do imóvel no período em que lá permaneceu irregularmente.” E dos fundamentos do acórdão, colho os seguintes trechos: “(...) Daí que, havendo a reintegração de posse dos primeiros adquirentes, em relação aos quais impera o vínculo contratual junto à entidade financiadora do imóvel, constitui enriquecimento indevido a apropriação do investimento no bem realizado por outrem, compreendidos neste os valores pagos a título de ágio e demais parcelas pagas. Neste ponto, descabida a alegação de que os autores/apelados inadimplentes não devam ser indenizados de forma integral, com fundamento no venire contra factum propium. Isso porque também não é lícito aos réus/apelantes invocarem a própria torpeza pelo insucesso do negócio contratual viciado desde a sua origem. Com efeito, tamanha elevada a carga de confiança depositada nos sucessivos cessionários dos direitos sobre o imóvel, que é inarredável a previsibilidade da frustração do negócio decorrente da falta de pagamento das parcelas financiadas. Ademais, irrelevante a alegação de que o pagamento do ágio foi feito em favor de terceiro. Isso porque, na prática, o ágio compreende as parcelas adimplidas do financiamento até o momento da celebração da cessão de direitos e eventual valorização do imóvel. Portanto, sendo reintegrados na posse do bem, tais valores passaram a integrar o patrimônio dos réus/apelantes, que, assim, devem ser por eles ressarcidos, para evitar o enriquecimento sem causa. Por outro lado, o simples fato de celebrar contrato de gaveta não afasta os lucros cessantes advindos do insucesso do negócio, tendo em vista os postulados da boa-fé objetiva que devem permear todas as relações jurídicas. Na verdade, não se trata de conferir efeitos retroativos à sentença que determinou a reintegração de posse, mas de um consectário lógico do próprio retorno das partes ao status quo ante, não sendo lícito ao cessionário inadimplente o uso gratuito do imóvel, sob pena, igualmente, de enriquecimento indevido. Nesse contexto, a cláusula contratual que prevê a faculdade de o cedente requerer a reintegração de posse a partir do terceiro mês de inadimplência[13] não tem o condão de “descontar” os três meses inadimplidos para considerá-los um período de uso gratuito do bem. De fato, não se trata de conceder o uso gratuito do imóvel durante esse prazo, mas a faculdade de o cedente requerer a reintegração de posse do bem. Portanto, merece reforma a r. sentença, no particular, para que os autores/apelados paguem os valores devidos, a título de uso do imóvel, não desde o momento da posse irregular, mas desde a parcela vencida e não paga. A propósito, confira-se o precedente julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E LUCROS CESSANTES - CESSÃO DE DIREITOS - IMÓVEL FINANCIADO JUNTO AO IDHAB - "CONTRATO DE GAVETA" - INADIMPLEMENTO POR PARTE DOS RÉUS-CESSIONÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUADO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO. 1. Demonstrado nos autos que os réus não adimpliram com sua parte no contrato, deixando de honrar com as prestações do financiamento e demais encargos relativos ao imóvel, correta se encontra a sentença de 1o grau que declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, retornando-as ao status quo ante. 2. O uso gratuito do imóvel durante o período de inadimplência enseja o pagamento de lucros cessantes ao cedente impedido de utilizá-lo durante o período, sob pena de enriquecimento indevido. 3. Honorários advocatícios arbitrados em patamar alinhado com a regra hospedada no artigo 20, do CPC, não comportam modificação. 4. Recurso improvido. (APC 2006.01.5.012573-0, Rel. Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 09/05/2007, DJU SEÇÃO 3: 05/07/2007. Negritado) (...) Da conclusão do julgamento. Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada em parte para adequar a 18.06.2012 o termo inicial do período para o qual são devidos os lucros cessantes pelos autores, bem como para fixar a quantia de R$ 950,00, a esse título, mantida a r. sentença no mais Nego provimento à apelação dos autores. Dou parcial provimento à apelação da ré.” A tese defendida pelos autores na presente ação, quanto ao gozo e usufruto do imóvel em contraposição à pretensão de integral indenização pelos pagamentos efetuados, consubstanciou exatamente uma das questões controvertidas no curso do processo. Aliás, essas alegações também foram lançadas em razões de apelação, no sentido de que “durante o tempo em que os Apelados estiveram adimplentes com o pagamento das parcelas, este gozaram e usufruíram do imóvel (...), de maneira que a indenização integral aos Apelados dos valores pagos representa uma situação teratológica (venire contra factum proprium) em que a inadimplência confessada se mostrou um prêmio aos mesmos.” (ID 87005816 - Pág. 15) E o acórdão enfrentou expressamente a questão: “Daí que, havendo a reintegração de posse dos primeiros adquirentes, em relação aos quais impera o vínculo contratual junto à entidade financiadora do imóvel, constitui enriquecimento indevido a apropriação do investimento no bem realizado por outrem, compreendidos neste os valores pagos a título de ágio e demais parcelas pagas. Neste ponto, descabida a alegação de que os autores/apelados inadimplentes não devam ser indenizados de forma integral, com fundamento no venire contra factum propium. Isso porque também não é lícito aos réus/apelantes invocarem a própria torpeza pelo insucesso do negócio contratual viciado desde a sua origem. Com efeito, tamanha elevada a carga de confiança depositada nos sucessivos cessionários dos direitos sobre o imóvel, que é inarredável a previsibilidade da frustração do negócio decorrente da falta de pagamento das parcelas financiadas. Ademais, irrelevante a alegação de que o pagamento do ágio foi feito em favor de terceiro.” Portanto, não se trata de erro de fato, mas de matéria já amplamente debatida, inclusive no corpo daquele acórdão, conforme se verifica dos excertos supra. Sobre a ação rescisória fundada em erro de fato, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EQUIDADE. AFASTAMENTO. TÍTULO. DOMÍNIO. UNIÃO. HIGIDEZ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da alegada nulidade do acórdão recorrido e da higidez do título de propriedade conferido à União, e ii) do cabimento da ação rescisória na hipótese. 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial acerca dele. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato, é indispensável que o erro seja relevante para o julgamento da questão. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.359.370/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 5/5/2022.) (grifei) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, em decorrência de alteração jurisprudencial posterior, quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade previdência privada. 2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, ou seja, violação literal de disposição de lei ou erro de fato, seja cabível é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. 3. Havendo efetiva discussão sobre a natureza jurídica do auxílio denominado cesta-alimentação, quanto a se seu caráter era de natureza remuneratória ou indenizatória, há que se afastar a alegação de que houve "erro de fato", para fins da aplicação do art. 966, VIII, do CPC. 4. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.038.299/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 6/4/2022) (grifei) AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO NOS AUTOS DO JULGADO RESCINDENDO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SEGUE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA. 1. O conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato e que seja ele resultante de atos ou documentos da causa. 2. O acórdão rescindendo não possui erro de fato, pois a notificação da parte ora requerente acerca do cancelamento da pensão por morte foi constatada nos autos da ação rescindenda. 3. Ademais, se a definição do quadro fático da demanda primitiva era uma de suas questões controvertidas, eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas sim de julgamento. 4. O entendimento do acórdão rescindendo segue a jurisprudência atual do STJ, recentemente asseverada no julgamento da PUIL n. 169/RS, de relatora do Min. Og Fernadez, segundo o qual: I) o pedido de concessão da pensão por morte não está sujeito a prazo prescricional; contudo, II) haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte. 5. Ação rescisória a que se nega provimento. (AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022.) Noutro giro, o pedido inicial está fundado, essencialmente, na intenção de reexame do julgamento, circunstância incompatível com a via processual eleita, razão pela qual o feito deve ser extinto sem exame do mérito. Fica prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 330, III, e art. 485, I, IV e VI, todos do NCPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator